Tribunal: TJDFT
Processo: 0700761-47.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0700761-47.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CINDY LAUPER DE LARA AGRAVADO: INSTITUTO AOCP, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal para que, liminarmente, seja determinada a continuidade da Agravante no concurso público Cargo 402 - Soldado QPPMC – Feminino, reconhecendo a ilegalidade do ato da banca e determinando a reaplicação do teste de corrida, bem como seja reservada a vaga da Agravante. Conforme documento juntado, no dia de realização do TAF, a Agravante estava com dengue, decorrente da situação de emergência que passa o Distrito Federal em relação à doença segundo Decreto no 45.448/2024. Requer a gratuidade de justiça. No mérito, requer o provimento do agravo para confirmar a liminar e determinar a reforma da decisão exarada pelo juizado de origem, que indeferiu a tutela. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA A gratuidade de justiça é benefício a ser usufruído por aqueles menos favorecidos economicamente, a fim de que a sua situação econômica não sirva de empecilho ao exercício de seus direitos. Inexiste, nos autos, qualquer elemento indicativo de que a parte recorrente tenha condições de suportar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. O contracheque juntado demonstra a hipossuficiência da Agravante. Nesse sentido, DEFIRO o benefício da justiça gratuita. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - LIMINAR O pedido de antecipação da tutela recursal não pode ser deferido, por não estarem preenchidos, neste momento, os requisitos necessários à sua concessão, especialmente a fumaça do bom direito. Ainda que se compreenda a situação médica da Agravante e o que corresponderia à isonomia material a reaplicação da prova para aqueles que passem por problemas médicos, privilegiando o aproveitamento de candidatos mais bem classificados, tal tese vai de encontro ao trazido pelo STF em Tema de Repercussão Geral que deve ser obrigatoriamente observado (artigo 927, III, do CPC): Tema 335 - Remarcação de teste de aptidão física em concurso público. Descrição: Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 5o, caput, e 37, caput, da Constituição Federal, a possibilidade ou não, de remarcação de teste de aptidão física para data diversa da estabelecida por edital de concurso público, a pedido do candidato, em virtude de força maior que atinja a higidez física do candidato, devidamente comprovada mediante documentação idônea. Tese: Inexiste direito dos candidatos em concurso público à prova de segunda chamada nos testes de aptidão física, salvo contrária disposição editalícia, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, mantida a validade das provas de segunda chamada realizadas até 15/5/2013, em nome da segurança jurídica. (Relator(a): MIN. GILMAR MENDES. Leading Case: RE 630733. Informativo 706) (STJ. 1aTurma. REsp 1.597.570/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 25/10/2018; STJ. 2aTurma REsp 1.721.068/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 08/05/2018) Apenas no caso de candidatas grávidas (STF. Plenário. RE 1058333/PR, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 21/11/2018 - repercussão geral) e candidatas lactantes (STJ. 1a Turma. RMS 52.622-MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 26/03/2019 - Informativo 645), os tribunais superiores passaram a permitir a nova realização de teste de aptidão física. Ainda que decorrente de estado de emergência ocasionada pela dengue do próprio local de realização de provas, não é possível a relativização do quanto decidido em Repercussão Geral, uma vez que o STF optou pela celeridade do certame sobre a isonomia material. Assim, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para manter incólume a r. decisão recorrida, por entender que não foi comprovada a fumaça do bom direito. Comunique-se ao Juízo de 1o grau. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 17 de abril de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora